Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundando em escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, em que se discute a prescrição de parcela da dívida.

2. A contagem do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança da dívida se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato, sendo certo ainda que, o ajuizamento de demanda pelo promitente comprador objetivando a revisão do saldo devedor do imóvel interrompe a prescrição da pretensão de cobrança respectiva, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Precedentes.

3. Considerando que o ajuizamento da ação revisional foi o marco interruptivo do prazo prescricional da dívida (18/10/2018), que o trânsito em julgado caracterizou o reinício de sua contagem (13/10/2020), e que a ação de execução foi distribuída em 18/04/2022, mostra-se cabível, afastar o reconhecimento da prescrição.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.